Tribunal: TJMT
Processo: 1035536-69.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035536-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALLACE LISBOA ROSA - CPF: 707.721.252-10 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), WALLACE LISBOA ROSA - CPF: 707.721.252-10 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. REGISTRO FOTOGRÁFICO COM DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO GENÉRICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Hipótese em que a empresa seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que evidenciam a origem do débito mediante a juntada de registro de fotográfico enviada para a pactuação com documento pessoal de identificação e termo de cessão de crédito.

3. Demonstrada a existência do vínculo, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

4. Recursos conhecidos e somente da ré provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide e reparação por danos morais (R$ 2.000,00), ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora, em suas razões recursais, pugna a majoração do
quantum
indenizatório.

A parte ré, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, em referência aos documentos comprobatórios acostados aos autos. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pela empresa.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035536-69.2023.8.11.0001

Polo Ativo

WALLACE LISBOA ROSA e outros

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, bem como o
quantum
indenizatório.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No presente caso, a parte recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos autos registro fotográfico (selfie) segurando o documento de identificação (no corpo da contestação e Id. 195536160) e termo de cessão específico, circunstâncias que amparam a origem do débito ensejadora da negativação controvertida.

A impugnação à contestação foi guiada de forma genérica, o que se avulta por se tratar de crédito cedido.

A jurisprudência desta Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 251,93, com vencimento 02/07/2021, é decorrente da utilização do cartão de crédito do BANCO PAN S.A, uma vez que foram juntadas faturas com utilização e pagamentos, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Colaciono abaixo algumas faturas que foram juntadas na defesa, a fim de demonstrar a utilização e pagamento de fatura:

3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado e a inadimplência com empresa cedente, juntamente com a comprovação da cessão de crédito, mediante a juntada do termo de cessão.

4. Se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

6. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1004108-73.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão da legitimidade da conduta em inserir os dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, como exercício regular de direito.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante a Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Por ser diametralmente oposta a pretensão da parte autora, é o caso de desprovimento do seu recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
apenas ao recurso da ré-recorrente para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a pretensão inicial. Por consequência, desprovejo o recurso da parte autora.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte ré-recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024